Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000797-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELICA PIAIA - CPF: 052.847.721-80 (EMBARGANTE), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000797-13.2024.811.0041

EMBARGANTE:
ANGELICA PIAIA

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANGELICA PIAIA contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgando improcedente a ação de origem e invertendo o ônus sucumbencial. A embargante sustenta a existência de diversas omissões e contradições no julgado, relativas à análise do histórico de consumo, coação na assinatura de acordo, protesto indevido e distribuição do ônus da prova, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o restabelecimento da sentença de 1o grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente revisão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive a ausência de prova técnica autônoma quanto à alegada irregularidade no medidor, a irrelevância do consumo flutuante sem respaldo técnico e a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório na hipótese dos autos.

A simples discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição sanável por meio de embargos declaratórios.

Não há elementos que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes, tendo em vista que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e ausente qualquer vício formal ou material que a invalide.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração com finalidade recursal autônoma ou para ampliar o debate sobre matérias já decididas, sob pena de desvirtuamento da finalidade desse instrumento processual.

A reiteração injustificada da tese poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão que examina de forma clara e fundamentada os principais pontos da controvérsia não padece de omissão, ainda que a parte discorde de seu conteúdo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício formal ou material na decisão embargada, o que não se verifica quando há mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000797-13.2024.811.0041

EMBARGANTE:
ANGELICA PIAIA

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELICA PIAIA

contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para julgar improcedente a ação, e, com isso, inverteu o ônus sucumbencial.

Aduz a embargante a existência de diversas omissões relevantes no acórdão recorrido, as quais comprometem a completude da fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC, notadamente quanto a elementos fáticos e jurídicos que poderiam infirmar a conclusão adotada.

Sustenta inicialmente que houve omissão quanto à redução significativa do consumo de energia após a substituição do medidor, fato que, embora mencionado genericamente, não foi analisado de forma concreta e técnica pelo colegiado.

Ressalta ainda a omissão no tocante à ausência de histórico de consumo da titular atual, ao argumento que o imóvel era anteriormente ocupado por sua mãe, razão pela qual o padrão de consumo da unidade deveria ter sido considerado, mesmo não estando formalmente em seu nome.

Alega também que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de coação para a assinatura do acordo celebrado com a concessionária.

Salienta a ausência de análise sobre o descumprimento de decisão judicial por parte da ré, que teria mantido o nome da autora protestado mesmo após determinação que vedava tal conduta, circunstância devidamente alegada e comprovada nos autos, a qual possui relevância autônoma para a responsabilização por danos morais e aplicação de medidas coercitivas.

Pontua por fim a existência de contradição na aplicação do ônus da prova. Embora se trate de relação de consumo, o acórdão desconsiderou a possibilidade de inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC, aplicando rigidamente o art. 373, I, do CPC, o que, segundo a embargante, ignora sua hipossuficiência técnica e os indícios relevantes de irregularidade.

Requer, diante da gravidade das omissões e contradições apontadas, o acolhimento dos presentes embargos com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja revisto o acórdão recorrido, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a cobrança indevida, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a devolução em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões, ID. 289995350, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

A análise detida do acórdão recorrido revela que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses centrais ventiladas pelas partes, notadamente no que diz respeito à regularidade do medidor aferida por laudo técnico do IPEM/MT, à ausência de prova autônoma de defeito ou vício, bem como à improcedência dos pedidos formulados na inicial ante o não cumprimento do ônus probatório pela parte autora (art. 373, I, do CPC).

Quanto à alegada omissão acerca da redução do consumo após a troca do medidor, o acórdão expressamente reconhece que não havia histórico de consumo anterior no nome da parte autora e que a alteração da titularidade inviabilizava o cotejo objetivo entre períodos distintos, sendo que a simples flutuação de consumo, por si, desprovida de laudo técnico que evidencie defeito no equipamento substituído, não tem força para infirmar a presunção de legitimidade do laudo emitido por órgão oficial vinculado ao INMETRO.

No que tange ao argumento de coação para assinatura de acordo, ao protesto indevido em desobediência a decisão judicial e à inaplicabilidade do art. 373, I do CPC em face da relação de consumo, observa-se que tais questões foram ventiladas nas contrarrazões recursais, mas não infirmam a premissa central adotada pelo acórdão.

Posto isso, no caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). –Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam à introdução de novos fundamentos ou pretensões que não foram objeto de deliberação anterior, sob pena de indevida ampliação do debate processual em sede imprópria, razão pela qual a matéria deve ser considerada inadmissível neste momento processual.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025